Tribunal: TJMT
Processo: 0012047-27.2017.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0012047-27.2017.8.11.0002
APELANTE(S) SANDRO ALVES DE FIGUEIREDO
APELANTE(S) MAURÍCIO THIAGO MOGÊNIO
APELANTE(S) JUCINEI FIGUEIREDO DE SOUSA
APELANTE(S) WILLIAN FIGUEIREDO DE SOUZA
APELADO(S) MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Resumidamente, extrai-se dos autos que, uma vez convertido o julgamento em diligência para oportunizar ao réu WILLIAN FIGUEIREDO DE SOUZA o oferecimento das razões do recurso de apelação por ele pessoalmente interposto, sobreveio manifestação da i. Defensoria Pública Estadual no sentido da ausência de interesse recursal, sucedida pela tentativa do juízo de origem de intimar pessoalmente o sentenciado acerca do posicionamento da Defesa técnica, a qual, aparentemente, restou infrutífera, diante da não localização do acusado no endereço informado nos autos.
E com efeito, verifico que o apelante em questão é réu confesso e a autoria delitiva a si atribuída foi corroborada pelo restante da prova oral, demais disso, em seu benefício houve a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com subsequente imposição de pena final do mínimo cominado pelo legislador, e com dispensa do pagamento das custas e despesas processuais, por ter sido reconhecido como pobre na acepção legal do termo.
Sendo assim, deve prevalecer, no caso, a vontade do Defensor Público quanto à interposição do recurso, detentor que é de conhecimentos técnicos indispensáveis à aferição da melhor medida a ser adotada em favor do acusado, e, portanto, garantir-lhe o pleno exercício do direito de defesa, nos termos do disposto no enunciado n.o 705 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Acresça-se, outrossim, que a sentença recorrida foi prolatada em março de 2018, ou seja, há quase 02 (dois) anos, sendo certo ainda que, só neste Tribunal, o feito já tramita há mais de 6 (seis) meses sem perspectiva de êxito no julgamento, nada obstante os apelos regularmente interpostos pelos demais réus estejam aptos para elaboração de voto, de modo que esses vem sendo prejudicados com a demora na tramitação do feito.
Destarte, privilegiando-se o princípio constitucional da razoável duração do processo e tendo em vista os precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que “o conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto a interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica, seja porque tem melhores condições de decidir da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa (...)” (STF – RE 188.703/SC, Rel.: Ministro Francisco Rezek, Segunda Turma, DJ de 13/10/95 e TJMT – RAC 114242/2017, Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJe em 02/08/2018); NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação criminal pessoalmente interposto pelo réu Willian Figueiredo de Souza.
Retifique-se a autuação, a fim de exclui-lo do pólo ativo.
Empós, tendo em vista que a i. Procuradoria-Geral de Justiça já emitiu parecer no ID 11964457, devolvam-se os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se COM URGÊNCIA, por se tratar de processo de réus presos.
Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator